Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702000-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: J. F. D. A. IMPETRADO: S. D. E. D. S. D. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por JULIANA FEITOSA DE ALMEIDA contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Para tanto, informa ter sido negada sua posse no cargo temporário de professor da Carreira Magistério Público, devido à ausência de diploma registrado, a despeito de ter apresentado declaração de conclusão de curso e histórico. Acrescenta que possui licenciatura em artes cênicas obtida em 2023, após conclusão de curso realizado em uma Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada, a Faculdade Dulcina de Moraes. Afirma que a Universidade de Brasília suspendeu a expedição e o registro de diplomas externos para a modernização dos sistemas. Sustenta já ter atuado como professora temporária em certame anterior, mas a Administração Pública se negou a aceitar o histórico escolar porque já havia transcorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) de sua expedição. Alega que a exigência de Diploma como único documento válido para comprovar aptidão para tomar posse no Concurso Público revela um formalismo excessivo, além de ser um entendimento abusivo e desarrazoado, tendo em vista a Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar também evidenciarem o cumprimento do requisito intrínseco estatuído no Edital Normativo n. 31, de 30/06/2022. Cita jurisprudência do TJDFT. Diante do contexto, requer: a) Liminarmente, inaudita altera pars, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC/2015, a fim de possibilitar a Impetrante na posse do cargo de Professor Temporário – ARTES, que a autoridade coatora seja compelida a aceitar de imediato o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar em substituição ao DIPLOMA acrescido dos demais documentos requeridos no certame de 2025, sendo suficientes para comprovar os requisitos previstos no Memorando Circular No 37/2024 - SEE/SUGEP e do Edital do certamente. A impetrante não comprovou o recolhimento do preparo e tampouco pediu os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. É sabido que o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação mandamental e mérito da ação. Por oportuno, ressalto que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora), os quais, nessa seara preambular, vislumbro evidenciados. Vejamos. De tudo que consta documentalmente juntado ao processo, tem-se por inequívoca a aprovação da impetrante no concurso regido pelo Edital Normativo n. 53, de 21/10/2023, para o cargo temporário de professor da Carreira Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 68048690, 68048691); bem como que a negativa de posse se consubstanciou tão somente na ausência de diploma registrado, a despeito de ter sido apresentada a declaração de conclusão de curso e o histórico escolar emitidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Em que pese o instrumento convocatório seja claro na necessidade de apresentação do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Artes Cênicas (ID 68048687) para comprovação da formação em nível superior, não há como dizer que a candidata impetrante não cumpre o requisito de possuir o nível superior exigido no ato da posse. Decerto que o Diploma é o documento oficial apto a provar a formação recebida pelo seu titular, no entanto, no caso em tela, não estamos tratando de uma pessoa que não tem o nível superior exigido, pois ela, comprovadamente, o tem. Nesse aspecto, juntou cópia de contracheque por ter exercido o mesmo cargo em anos anteriores (ID 68048685), sendo que Administração Pública teria informado que o histórico escolar e o certificado de conclusão não seriam mais aceitos após 360 (trezentos e sessenta) dias. Foge de qualquer razoabilidade impedir que a impetrante tome posse do cargo tão somente pela ausência do Diploma, quando este, conforme provado nos autos pelo Certidão atestando a conclusão do curso, possui o nível superior exigido para investidura no cargo, carecendo tão somente do documento oficial para comprovar o fato já consolidado, ou seja, sua formação acadêmica. Sobre os motivos que impediram a juntada do diploma pela impetrante, registro as explicações da Universidade de Brasília sobre a suspensão de emissão de diplomas, em razão de necessidade de atualização dos sistemas: Adicionalmente, informamos que o Sistema de Emissão de Diplomas Digitais da Universidade de Brasília (SIED) ainda não está adaptado para o registro e assinatura de diplomas externos. Portanto, comunicamos a suspensão do registro de diplomas externos pela SAA/UnB a partir da data 13 de setembro de 2024, inclusive os diplomas de discentes que concluíram e colaram grau até 31/08/2022, até que as modificações necessárias no SIED sejam implementadas para viabilizar o registro de diplomas de graduação em formato digital. Assim que o registro de diplomas de graduação for retomado pela SAA/UnB, comunicaremos prontamente todas as direções que anteriormente utilizavam os serviços desta Secretaria (negritado). Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que 'ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.) Neste sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e o recebimento do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse imediata do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora e (ii) saber se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia. 5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, Acórdão 1.777.901, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1.805.194, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, Acórdão 1.872.093, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.818.085, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19.2.2024. (Acórdão 1929574, 07286718320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDANDO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Em observância ao entendimento pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o Secretário de Educação é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento nas demais etapas do certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou desfazer o ato atacado, a preliminar aventada não prospera. 2. Mérito. A ameaça de lesão a direito é suficiente para a impetração do mandado de segurança, bastando, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, haver justo receio de que sofra violação de direito por parte de autoridade. 3. O item 5.2.1.2 do edital excepciona a comprovação documental, permitindo o período de até 360 dias, após a conclusão do curso, para a apresentação do certificado ou declaração de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. 4. Em que pese a previsão no Edital, o impetrante apresenta certidão que atesta conclusão no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados - matemática (ID: Num. 7048634), bem como documento interno da instituição de ensino (ID: Num. 7048632 - Pág. 2) que aponta situação acadêmica regular para colação de grau, além da solicitação do histórico escolar à instituição de ensino (ID: Num. 7048632). 5. Não seria razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos pudesse obstar a posse do candidato que demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo. 6. Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o direito de tomar posse no cargo público temporário para o qual foi habilitado, mediante apresentação do certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo da devida apresentação dos demais documentos exigidos no edital norteador do certame. 7. Agravo interno prejudicado, tendo em conta que a decisão monocrática desta Relatoria não foi reconsiderada e em observância ao Princípio da economia processual, porquanto o presente mandado de segurança está apto a receber julgamento em definitivo. (Acórdão 1260229, 07011279620198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a negativa de posse sob tal fundamento desafia a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça como desta Corte, os quais são firmes no sentido de que, independentemente de exigência do edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo à contabilização de título em concurso se, por outros documentos idôneos, for comprovada a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Desta feita, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal acima esposadas, há direito da impetrante em entregar o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos idôneos para a comprovação de nível de escolaridade exigida. Resta, assim, demonstrada a probabilidade do direito. Por sua vez, o requisito do perigo de dano é notório diante da possibilidade de que a demora na concessão da medida liminar cause a preterição da impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse, já que segundo o calendário apresentado indica que a distribuição de cargas acontecerá em 28/01/2025 (ID 68048695). É importante registrar que a data da entrega da documentação se findou em 20/01/2025. Diante do exposto, em análise perfunctória, DEFIRO a medida liminar para determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da candidata impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, exigido no Edital n. 53/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de que seja empossada no cargo temporária de professora. A impetrante não comprovou o recolhimento do preparo e tampouco solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual determino a juntada da comprovação do preparo em dobro, sob pena de extinção sem resolução de mérito, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, §4o, do CPC). Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator